Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMAS DECRED E DIMOF. INUTILIDADE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A consulta aos Sistemas DIMOF e DECRED não serve à finalidade de localização de bens do devedor, porquanto somente se presta à obtenção de informações sobre movimentações financeiras pretéritas.
2. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil é medida cabível.
3. A suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.